Tribunal: TJDFT
Processo: 0708985-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. ART. 169, II DO CPB. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a um mês de detenção, como incurso nas penas do artigo 169, II, do CP, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Em seu recurso, insurge-se contra a sentença aduzindo a inexpressividade da lesão jurídica provocada, uma vez que o celular é de baixo valor e foi restituído à vítima. Acrescenta que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Requer a absolvição pela atipicidade da conduta.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49387372). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da parte estar assistida por núcleo de prática jurídica da UNICEPLAC. Contrarrazões (ID 49387376). Parecer do Ministério Público (ID 49797356).
3. Sem razão o recorrente. A autoria e a materialidade delitivas do crime previsto no artigo 169, II, do Código Penal, imputado ao apelante, restaram demonstradas, conforme conjunto probatório carreado aos autos. Isso se verifica pela ocorrência policial (ID 49386200), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 49386207), pela Ocorrência N°: 2770/2022-14 DP, que registrou o furto do celular, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 49387337).
4. Nos termos do disposto no art. 169, II, do Código Penal, para a caracterização do tipo penal da apropriação de coisa achada, é necessária a verificação do dolo como elemento subjetivo, que se caracteriza quando aquele que encontra o bem decide se apoderar dele em caráter definitivo, não o devolvendo ao legítimo dono ou à autoridade policial. No caso, o apelante, ao se apropriar do celular esquecido pelo dono na mesa do restaurante, o vendeu para terceiro. Apesar de afirmar em seu interrogatório que tinha intenção de devolver o celular ao dono, permaneceu com o aparelho desligado por alguns dias e o vendeu. É certo que a conduta que se espera daquele que pretende devolver o aparelho ao dono é deixá-lo ligado para o caso de tentativa de contato. Restou, pois, comprovado que o apelante tinha inegável ciência de que a vítima esqueceu o celular e optou por permanecer com a posse do bem, deixando de tomar iniciativa para devolvê-lo.
5. Ainda, inaplicável o pedido de atipicidade da conduta, em razão do reconhecimento da incidência do princípio da insignificância, uma vez que ausentes os requisitos do princípio da insignificância, tendo em vista o alto grau de reprovabilidade na conduta do acusado. Além disso, desvalorizar tal conduta pode estimular a prática de outros crimes mais graves, como o latrocínio e o roubo, colocando em risco a integridade social como um todo.
6. Nesse sentido, revela-se incabível a absolvição do réu por atipicidade da conduta
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.